Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726692-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 66201651), interposto por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. em face da decisão proferida por esta Relatoria (ID 65225987) que indeferiu o pedido de suspensão do feito e de intimação do Agravado para se manifestar sobre documentos juntados posteriormente pelo Agravante. O Agravante sustenta, em síntese, que existem “ao menos, quatro fatos efetivamente novos, isto é, que se sucederam depois da interposição do agravo de instrumento”. No mérito, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, caso não seja este o entendimento, pede o processamento e provimento do recurso. É o relatório. Da análise dos autos, vislumbra-se que é cabível o agravo interno, nos termos do art. 265 do RITJDFT, pois interposto em face de decisão proferida pelo Relator. Além disso, verifico a tempestividade do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024 17:17:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador